Tribunal: STF
Processo: RE 168220
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-22
Data de publicação: 1998-09-22

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA - ANISTIA - ARTIGO 47 DO ADCT -
PRESTAÇÕES VINCENDAS. A conjugação dos preceitos do inciso I do § 3º
e do § 5º, ambos do artigo 47 do Ato das Disposições Transitórias da
Carta de 1988, é conducente a concluir-se pelo direito à anistia da
correção monetária, relativamente às parcelas vincendas, considerado
o extravasamento do prazo de noventa dias, a contar da promulgação
da Constituição, quando haja ocorrido recusa do credor em recebê-las
antecipadamente, dentro do citado período.